Tribunal: TJES
Processo: 5002913-86.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002913-86.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZELDA ALVES BATISTA DE SENA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA MARGEM CONSIGNÁVEL. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. ASSINATURA DA CONSUMIDORA NOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Constato que a parte apelante não reconhece o negócio jurídico que deu origem às cobranças efetuadas junto ao seu benefício previdenciário, de modo que, exatamente como consignado pelo i. Magistrado a quo, “(...) a presente demanda cinge-se precipuamente a discutir a existência ou não de relação jurídica entre as partes. (...)”.

2. Nesse aspecto, verifico que o Banco Apelado logrou êxito em comprovar através dos documentos colacionados à sua peça de defesa a regularidade da contratação, valendo consignar que a ora apelante não impugnou as assinaturas que neles constam.

3. Convém destacar que no contrato apresentado consta expressamente a informação “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG SA e Autorização para desconto em folha de pagamento”, e também foi apresentada “Proposta de Contratação de Saque Mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG” e ainda as faturas que revelam a contratação do empréstimo sob tal modalidade.

4. A Apelante não impugna as assinaturas constantes dos documentos acima referenciados, limitando-se a afirmar que o Banco Recorrido apresentou “prints” de telas internas do seu sistema, fato que não é verdade, haja vista que conforme apresentado, foram acostados diversos documentos em que constam as assinaturas da consumidora.

5. A modalidade de contratação “cartão de crédito consignado” oportuniza ao consumidor realizar outros saques com o cartão, o que efetivamente foi realizado pela agravada conforme comprovante, o que corrobora as alegações apresentadas pelo Apelado no sentido de desconstituir a tese apresentada pelo Apelante.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5002913-86.2022.8.08.0014

APELANTE: ZELDA ALVES BATISTA DE SENA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ZELDA ALVES BATISTA DE SENA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes que nos autos da “ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenizatória” ajuizada em face do
BANCO BMG SA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Segundo observo, a ora Apelante ajuizou a presente ação alegando que é beneficiária da previdência social, e após constatar descontos indevidos em seu pagamento, solicitou extrato e descobriu a existência de cartão de empréstimo, o qual afirma nunca ter contratado.

Salientou, neste aspecto, que não houve a contratação de reserva de margem consignável com o banco Apelado sobre o benefício previdenciário, razão pela qual afirma que inexiste autorização de sua parte para que fosse contratado o cartão em questão.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora recorrida que julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que o Banco acostou aos autos o contrato firmado pela Autora/ Apelante, com sua assinatura, que sequer foi impugnada, quando intimada para tanto. Foi apurado também pelo Magistrado que a consumidora efetivou saques de valores.

Em suas razões sediadas no id 5973502 a parte recorrente aduz, em breve resumo, que deve ser reforma a decisão de origem, para declarar a inexistência da contratação do empréstimo, via contratação de cartão de crédito consignado, serviço que opera mediante a incidência de descontos diretos mensais na forma de RMC – reserva de margem consignável, contratação a qual afirma ser extremamente mais gravosa ao consumidor contratante, porque reconhecidamente os juros do cartão de crédito são os mais altos do mercado. Afirma que o cartão de crédito nunca foi entregue, tratando-se de evidente falha da empresa recorrida, uma vez que a Recorrente nunca aderiu a contrato de cartão de crédito consignado, sendo que sequer recebeu o referido cartão, indisponibilizando margem consignável por um cartão de crédito que nunca foi utilizado, nem mesmo entregue, motivando a presente indenização.

Já adianto que não é caso de provimento do recurso.

Da análise dos autos, constato que a parte apelante não reconhece o negócio jurídico que deu origem às cobranças efetuadas junto ao seu benefício previdenciário, de modo que, exatamente como consignado pelo i. Magistrado a quo,
“(...) a presente demanda cinge-se precipuamente a discutir a existência ou não de relação jurídica entre as partes. (...)”.

Nesse aspecto, verifico que o Banco Apelado logrou êxito em comprovar através dos documentos colacionados à sua peça de defesa a regularidade da contratação, valendo consignar que a ora apelante não impugnou as assinaturas que neles constam.

Convém destacar que no contrato apresentado consta expressamente a informação “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG SA e Autorização para desconto em folha de pagamento”, e também foi apresentada “Proposta de Contratação de Saque Mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG” e ainda as faturas que revelam a contratação do empréstimo sob tal modalidade (id ́s 5973439, 5973442, 5973443, 5973446, 5973445).

Ora, exatamente como consignado na sentença, vê-se que a Apelante não impugna as assinaturas constantes dos documentos acima referenciados, limitando-se a afirmar que o Banco Recorrido apresentou “prints” de telas internas do seu sistema, fato que não é verdade, haja vista que conforme apresentado, foram acostados diversos documentos em que constam as assinaturas da consumidora.

Salienta-se, ainda, que a modalidade de contratação “cartão de crédito consignado” oportuniza ao consumidor realizar outros saques com o cartão, o que efetivamente foi realizado pela agravada conforme comprovante no Id 5973452, o que corrobora as alegações apresentadas pelo Apelado no sentido de desconstituir a tese apresentada pelo Apelante.

Assim, não vislumbro indício mínimo de fraude na contratação do empréstimo questionado.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DÉBITOS PENDENTES. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A modalidade de empréstimo contratada envolvia, de forma clara, o envio do cartão de crédito, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura, não havendo que se questionar o envio do cartão de crédito se desde a origem do negócio jurídico este foi o meio escolhido para quitar o financiamento. 2. O alegado vício no serviço da entrega do cartão de crédito não é suficiente para cancelar todos os débitos pendentes, pois o crédito foi disponibilizado e utilizado pelo consumidor. 3. Eventual questionamento acerca da legalidade das rubricas cobradas, deveria estar acompanhado da impugnação específica, e não de pedido genérico de revisão do contrato. 4. Ausente ato ilícito no envio do cartão de crédito e na forma de cobrança utilizada pela instituição financeira, não há que se falar em indenização por danos morais. 5. Sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança do empréstimo ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois, segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais. 6. Vencido o relator originário que entendeu que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a observância necessária ao dever de informação ao consumidor/mutuário acerca dos serviços e produtos por ele contratados, fornecendo empréstimo bancário ao mediante venda casada do cartão de crédito com margem consignável, reconhecendo a abusividade dos encargos do cartão de crédito e a configuração do dano moral. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Honorários advocatícios majorados em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, § 11 do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade suspensa em virtude do deferimento da gratuidade da justiça. (TJES; AC 0001253-08.2018.8.08.0062; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/03/2021; DJES 21/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. EFETIVO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSUMIDORA A RESPEITO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO DE VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ABUSIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DOLOSA DA VERDADE DOS FATOS NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pese a arguição de vício de consentimento no que tange à contratação de cartão de crédito consignado, a consumidora apelante não nega a relação jurídica estabelecida com o banco apelado. 2. Deve-se presumir a validade do negócio jurídico realizado na forma legal, em observância ao princípio da segurança das relações jurídicas. "A contrario sensu, a invalidação do ato é exceção que demanda prova de prejuízo à livre manifestação da vontade, resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (Art. 138 e seguintes do Código Civil). 3. No caso em apreço, a alegada afronta ao dever de informação prescrito no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, supostamente capaz de afetar o consentimento da parte recorrente, carece de amparo probatório, visto que o termo de adesão por ela firmado não dá margem à dúvida razoável quanto ao objeto da contratação. 4. Caracterizada, na espécie, a ciência da consumidora quanto à modalidade do empréstimo contratado, dado o efetivo manejo do cartão de crédito a ele vinculado. 5. Em casos como o presente, a omissão do consumidor em quitar a integralidade da fatura mensal enseja o desconto automático no seu benefício de apenas parte da cobrança, o que, via de regra, não implica amortização do débito. Nesse contexto, o incremento da dívida ou a lenta redução do saldo devedor, por si só, não traduz abusividade a ensejar a intervenção do Poder Judiciário no ajuste havido entre as partes, posto inexistir ilegalidade a ser remediada. 6. A sanção cominada à alteração da verdade dos fatos (Art. 80, II, CPC) somente se configura quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da realidade, traz aos autos situação diversa, com a intenção de prejudicar a parte contrária e vencer a demanda, o que, a toda evidência, não se verifica no caso concreto. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0009652-73.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 16/03/2021; DJES 03/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. SAQUE MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO ATRAVÉS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INFORMAÇÕES CLARAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS NO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O caso dos autos reflete hipótese na qual o apelante contratou crédito pessoal concedido por meio de saques em cartão de crédito fornecido pela apelada, cujo débito foi autorizado a constituir reserva de margem consignável em benefício previdenciário. 2. Dessa forma, diante das razões trazidas pelas partes e da motivação adotada na sentença, tenho que os pontos a serem examinados neste recurso dizem respeito à existência de vício de vontade, se houve a regular utilização do serviço pelo apelante ou onerosidade excessiva. 3. Compulsando os autos, constato que o apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC, na medida em que não comprovou nenhuma das hipóteses de vícios de consentimento. 4. Ainda que se inverta o ônus da prova, tenho que as cédulas de crédito juntadas aos autos indicam que o consumidor fora devidamente informado acerca da modalidade de crédito que estava tomando no momento da contratação, juros envolvidos e, especialmente, quanto à forma de recebimento dos valores (através do saque com cartão) e à maneira de quitação (através da instituição de reserva de margem consignável). 5. Não há como declarar a inexigibilidade dos negócios firmados entre as partes, haja vista que o consumidor teve acesso prévio aos termos do contrato e, durante a sua execução, usufruiu de todos os benefícios em questão, não apenas a concessão do crédito, objeto principal, mas das facilidades da utilização do cartão para compras em estabelecimentos diversos. 6. Leciona a doutrina que a excessiva intervenção judicial nos contratos pode trazer instabilidade jurídica e insegurança no ambiente econômico, acarretando mais custos de transação às partes, para que negociem e façam cumprir os pactos. Ademais, surgem externalidades negativas, porquanto o risco de perda (ou a perda efetiva do litígio pela parte mais forte) tende a ser repassado à coletividade, que acaba pagando pelo mais fraco judicialmente protegido. (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Contratos - Teoria Geral e Contratos em espécie. 5ª ED. São Paulo: Atlas, 2015, p. 20.). 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0009654-43.2018.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 23/02/2021; DJES 18/03/2021)

Assim, não vislumbro a comprovação mínima do que alegado pela Apelante, o que leva a improcedência dos pedidos iniciais, devendo ser mantida irretocável a sentença tal como lançada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%, observada a causa suspensiva do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia: 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões